Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720054-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56269445, negou seguimento ao recurso especial interposto por DISTRITO FEDERAL e OUTRO. Ainda, em decisão de ID 34112659, foi inadmitido o recurso especial e negado seguimento ao recurso extraordinário, esses interpostos por ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA e OUTROS, situação que ensejou a interposição de recuso de agravo em recurso especial direcionado à Corte Superior e de recurso de agravo interno direcionado ao órgão colegiado deste TJDFT. O Conselho Especial deste Tribunal negou provimento ao agravo interno. O STF (ID 34802044), em sede de Reclamação, cassou a decisão do órgão especial e deu provimento ao recurso extraordinário interposto por ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA e OUTROS, deferindo o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo e que o recurso especial não trata de outras questões, resta prejudicado o apelo, em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso especial de ID 32353932. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010